Tribunal: TJES
Processo: 5005794-36.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005794-36.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZA MOREIRA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Queixa-se a parte Autora de descontos indevidos lançados em sua aposentadoria tendo como beneficiário o agente financeiro Requerido. Argumenta que jamais celebrou contrato para adquirir cartão de crédito junto ao Réu e que o plástico sequer lhe foi entregue, razões pelas quais almeja a restituição de todos os valores debitados, em dobro, sem prejuízo do pagamento de danos morais.

2. A sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da autora, com base no art. 487, I, CPC.

3. Recurso inominado parte requerente pugnando pela reforma integral da sentença.

4. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “
Decisão id 44057286 invertendo o ônus da prova que ora mantenho pelos próprios fundamentos. Em sua defesa articula o agente financeiro que a contratação existe e é válida a fim de justificar a improcedência das pretensões iniciais. A prova coligida assegura veracidade à tese do Fornecedor. Consta no instrumento contratual id 47344859 a chancela da Autora, semelhante àquela registrada em seu documento de identificação pessoal, que não foi negada por esta quando apresentou sua réplica. Além disso, as faturas do cartão anexadas à contestação demonstram a utilização do plástico para a aquisição de produtos e serviços (ad exemplum, id 47344862 p. 9 – uso do cartão no Supermercado Lavagnoli em Colatina; id 47344863 p. 3 - uso do cartão no Supermercado Lavagnoli em Colatina; id 47344863 p. 5 - uso do cartão na plataforma Mercado Pago; e id 47344863 p. 7 – uso do cartão em compras diversificadas). A tese autoral encontra-se desconstruída pela prova produzida.”.

5. Considerando o conjunto probatório dos autos, verifico que a tese autoral não se sustenta diante das evidências apresentadas. A narrativa inicial foi amplamente desconstruída pela prova produzida, que revelou a inexistência de elementos capazes de corroborar os argumentos trazidos pela parte autora.

6. A parte autora não conseguiu comprovar minimamente os elementos indispensáveis para a formação de sua pretensão, especialmente no que tange à configuração do fato gerador da responsabilidade alegada

7.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Condenação da parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)